Tribunal: STF
Processo: ARE 1368459
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (eDOC 9, p. 2):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIOS). DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA QUE O FUNDAMENTA. EFICÁCIA SUBMETIDA À RESCISÃO DO JULGADO. COBRANÇA DAS PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RETROATIVA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DO WRIT. PRECEDENTES DO STJ.
 1.	É fato incontroverso, à míngua de contrariedade, que o direito do autor à implantação dos quinquênios já fora reconhecido pela sentença proferida no mandado de segurança nº 0002332-96.2013.8.17.0110, que transitou em julgado.
 2.	O Órgão Especial desta corte estadual declarou a inconstitucionalidade do art. 93, § 3º, III, da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira na ADI nº 0387736-3. A questão que se coloca é se a declaração de inconstitucionalidade do art.  93, § 3º, III, da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira atinge decisões judiciais pretéritas forjados na norma expungida do ordenamento jurídico por inconstitucional.
 3.	O Supremo Tribunal Federal, enfrentando a questão em sede de repercussão geral, decidiu que a declaração de inconstitucionalidade tomada em ADI não atinge automaticamente as sentenças anteriores transitadas em julgado que tenha como fundamento central a norma invalidada por inconstitucional.
 4.	A Corte Especial deste tribunal, modulando os efeitos do julgado da ADI nº 0387736-3, decidiu atribuir eficácia ex nunc à declaração. O exato sentido do efeito ex nunc atribuído pelo Acórdão proferido na ADI n. 0387736-3, que declarou a inconstitucionalidade do inciso III, do § 3º do artigo 93 da lei orgânica do município de Afogados da Ingazeira, foi o de emprestar à declaração de inconstitucionalidade efeito típico de revogação de norma. Chega-se a essa conclusão, primeiro, a partir dos próprios termos da decisão, que declarou a inconstitucionalidade, com efeitos ex nunc, após o trânsito em julgado e, instado a esclarecer o sentido e do efeito ex nunc atribuído à decisão, assenta que a modulação procura preservar a segurança jurídica e para evitar prejuízos para os servidores municipais que receberam direito e vantagens. Tem-se, salvo melhor compreensão, que a modulação pretendeu conferir eficácia a declaração de inconstitucionalidade a partir do trânsito em julgado da decisão, emprestando a declaração de inconstitucionalidade efeito típico de revogação de norma depois, porque a preservação como válidos os direitos e vantagens incorporados em razão da lei inconstitucional parece mais em consonância com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade quem inspirou a modulação. De fato, parece proporcional e razoável que os quinquênios incorporados aos compromissos da vida do servidor não sejam expungidos de sua remuneração em face do princípio da boa-fé. 
 5.	Assim, seja em razão de que a sentença do mandado de segurança mantém sua eficácia à míngua de rescisão pela via própria, seja em razão do efeito ex nunc atribuído pelo acórdão proferido na ADin número 0387736-3, a autora tem direito ao recebimento retroativo dos adicionais por tempo de serviço não pagos nos cinco anos anteriores à propositura do mandado de segurança número 0002332-96.2013.8.17.0110.
 6.	A pretenção está prescrita em relação às parcelas anteriores a 19/12/2008 - já que a ação mandamental fora protocolada em 19/12/2013. Esclareça-se, nesse particular, que o termo a quo da prescrição quinquenal da pretensão de cobrança dos adicionais por tempo de serviço pretéritos é a data do ajuizamento do mandamus tal qual entendeu o magistrado de piso, vez que o lapso prescricional fora interrompido com o ajuizamento do writ.
 7.	Apelo a que se nega provimento.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 10, p. 4)
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º; 19; 30, I; 34, VII; 37, XIV; e 60, § 4º, I, da Constituição da República. Nas razões recursais, aduz-se, que: 

“No presente caso as partes autoras pretendem a implantação do quinquênio por tempo de serviço após a Emenda à Constituição Estadual nº 16 de 1999. Ocorre que ao se realizar a subsunção do caso concreto à norma, torna-se evidente que se está diante de uma prescrição da pretensão, ou seja, conforme fora tratado anteriormente, as partes não poderão requerer judicialmente o quinquênio haja vista a prescrição que fora operada” (eDOC 13, p. 14).

Sustenta-se, que: 

“Tendo sido revogado o art. 166 da Lei Estadual nº, 6.213/68, não pode ser utilizado como fundamento legal para ampara o pleito da agravante.
Sendo assim, o art. 8º, acima transcrito, quando vincula o servidor público municipal, diz especificamente “e suas modificações posteriores,’, não deixando margem a qualquer outra interpretação. Diante do exposto, entende esta Procuradoria não ser possível a concessão de qualquer direito, com fundamento legal no art. 166, da Lei Estadual de nº. 6,213/68, face sua inexistência no mundo jurídico.” (eDOC 13, p. 18) 

A Segunda Vice-Presidência do TJPE inadmitiu o recurso extraordinário  por entender que: a preliminar de repercussão geral não foi devidamente fundamentada; que eventual ofensa à Constituição, se houvesse, seria de forma reflexa; e, ainda, ao entendimento de que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 280 do STF. (eDOC 16)
É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou no fundamento de que a preliminar de repercussão geral não foi devidamente fundamentada; que eventual ofensa à Constituição, se houvesse, seria de forma reflexa; e, ainda, ao entendimento de que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 280 do STF. (eDOC 16). Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente tais fundamentos.
O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.
Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se. 
Brasília, 5 de outubro de 2022.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente